Tribunal: TJPA
Processo: 0006318-53.2017.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006318-53.2017.8.14.0061

RECORRENTE: GABRIEL DA SILVA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA -
ART. 121, §2º, IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO -IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DE AUTORIA DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Evidenciada a
inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor do recorrente, uma vez que nenhuma das 03 (três) testemunhas de acusação ouvidas em juízo foram capazes de indicá-lo como possível autor do crime em questão.

2. Tendo em vista a falta de mínima prova de autoria delitiva produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a impossibilidade da sentença de pronúncia fundamentar-se exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, é imperiosa a reforma da decisão recorrida, sob pena de submeter-se o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença sem justa causa. Inteligência da Súmula 686, do STJ. Precedentes jurisprudenciais.

3. À unanimidade, recurso conhecido e provido,
para impronunciar o recorrente Gabriel da Silva Costa do crime no art. 121, §2º, inciso IV, do CP, pelo qual foi denunciado.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por GABRIEL DA SILVA COSTA, termo no ID - 13983076, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (
ID - 13983076
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID - 13983077), requer tão somente a impronúncia, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Em contrarrazões (
ID - 13983077
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 13983123), o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 14675726), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 13983067)
que, no dia 12/02/2017, por volta das 04h00m, no Município de Tucuruí, o acusado, ora recorrente, com
animus necandi
e por razões desconhecidas, ceifou a vida de Malison Coelho Rocha.

Aduz que, conforme testemunhas oculares, a vítima estava em um bar conhecido como “Tudo a vê”, na companhia da nacional Alessandra e outros amigos, quando foi surpreendida por alguém segurando-a por trás, enquanto o recorrente pegou uma faca que estava no cós da bermuda, desferiu diversas facadas em seu abdômen e fugiu em seguida.

Assevera que, durante a agressão, o ofendido gritava ‘não me mata, não, não fui eu, não’, tentando fazer cessar a violência, e que ele chegou a ser socorrido pelo SAMU e submetido a uma cirurgia, porém não resistiu aos ferimentos.

Por fim, a exordial acusatória menciona que, há diversas testemunhas oculares do homicídio, porém, em razão de claro temor quanto aos envolvidos, apenas Alessandra Pinto apontou o recorrente, sem sombra de dúvidas, sendo que este já cometeu diversos atos infracionais durante sua adolescência e, inclusive, fugiu do CIAM no Município de Marabá quando cumpria medida em virtude do delito de roubo, conforme ele próprio afirmou em depoimento.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, IV, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, com o fito de buscar o reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a consequente impronúncia.

A meu juízo,
assiste razão à defesa
, senão vejamos:

Inicialmente, é
cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, apesar de não ter sido juntado aos autos laudo pericial necroscópico ou certidão de óbito da vítima, a materialidade está bem delineada, conforme atesta boletim de ocorrência policial (ID – 13983068) e laudo médico (ID – 13983068).

Por outro lado, inexistem indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor do recorrente, uma vez que nenhuma das 03 (três) testemunhas de acusação ouvidas em juízo foram capazes de indicá-lo como possível autor do crime em questão.

Nesse ponto, destaca-se que a testemunha Alessandra Pinto Serrão da Silva, a qual teria presenciado os fatos, foi ouvida tão somente na fase inquisitorial, tendo o
Parquet
desistido de sua oitiva em juízo.

Chama a atenção, ainda, o fato do juízo de piso ter revogado a prisão preventiva do recorrente na aludida audiência, conforme termo no ID – 13983075, e do próprio
dominus litis
, em seus memoriais (ID – 13983076), ter reconhecido a carência de provas da autoria e requerido a impronúncia dele.

Dessa forma, considerando a completa inexistência de mínima prova de autoria delitiva produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a impossibilidade da sentença de pronúncia fundamentar-se exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, de acordo com a Súmula 686, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há sustentáculo legal para a manutenção da decisão vergastada.

Não obstante prescindir de provas cabais, a primeira fase de julgamento dos crimes dolosos contra a vida exige elementos mínimos indiciários da autoria ou participação do acusado em relação ao delito que lhe é imputado, sob pena de submetê-lo a julgamento perante o Conselho de Sentença sem a existência de justa causa, pressuposto da existência de qualquer ação penal.

Ressalte-se que, no caso em voga, sequer há margem para que prevaleça a máxima
in dubio pro societate
, porquanto inexiste substrato fático mínimo a sustentar a acusação, ônus esse que incumbia ao Estado-Acusador, todavia, não conseguiu produzir mínimo lastro probatório idôneo para o prosseguimento da
persecutio criminis
.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA -
PRECARIEDADE DO QUE FOI PRODUZIDA EM JUÍZO - IN DUBIO PRO REO - COMANDO CONSTITUCIONAL - RECHAÇO AO IN DUBIO PRO SOCIETATE - IMPRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA EXTRAÍDOS DO ESPAÇO PROCESSUALIZADO
- RECURSO PROVIDO.

Deve-se impronunciar o agente quando não existir indícios suficientes da autoria produzidos dentro do devido processo legal
.”
(TJ/MG, 0003381-67.2013.8.13.0569, 5ª Câmara Criminal. Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 09/02/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
IMPRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE INDICÍOS DE AUTORIA
.

Não há indícios suficientes de autoria na fase do contraditório judicial
.
Não bastam, exclusivamente, para fins de pronúncia elementos informativos do inquérito policial
. Precedentes do STJ e STF.RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.”
(TJ/RS, RSE 0041213-78.2020.8.21.7000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Leandro Augusto Sassi, j. 16/12/2020) (grifo nosso)

Por derradeiro, é importante registrar que, surgindo novas provas, não há impedimento para que possa ser proposta outra ação penal contra o recorrente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
, para impronunciar o recorrente Gabriel da Silva Costa do crime no art. 121, §2º, inciso IV, do CP, pelo qual foi denunciado.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 29/08/2023